Tribunal: TJES
Processo: 5001199-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001199-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e outros
AGRAVADO: THAYSAN SANDES NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001199-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA

AGRAVADO: THAYSAN SANDES NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA em face da DECISÃO reproduzida no Id. 1048575, pp. 24/28, proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0014749-20.2020.8.08.0035) ajuizada por THAYSAN SANDES NASCIMENTO, cujo
decisum
deferiu o pedido reintegratório liminar para, com fulcro no artigo 562, do CPC/15, determinar que os agravantes desocupem o imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à reintegração de compulsória, inclusive com auxílio de força policial, caso necessário.

Em suas razões recursais, requereram, preliminarmente o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não possuírem condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios sem o prejuízo do próprio sustento.

No tocante ao mérito, sustentaram, em síntese, que a decisão recorrida “
desconsiderou o caráter de ‘posse por força velha’ (mais de ano e dia) dos Agravantes, concedendo liminar de desocupação, desalijando uma família inteira de seu imóvel, fora dos parâmetros legais
”; “
presumiu a existência de um CONTRATO VERBAL DE COMODATO, entre as partes, sem lastrear-se em qualquer prova existente nos autos
”; “
não apreciou as provas acauteladas pelos Agravantes, que demonstram que o autor NUNCA TEVE A POSSE DO IMÓVEL LITIGADO
”; como também “
não exigiu caução do Agravado em caso de perdas e danos por eventual retomada de imóvel
”.

Sequencialmente, asseveraram exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis desde o ano de 2009, data em que o primeiro agravante teria adquirido o lote juntamente com EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO, seu irmão e pai do agravado, no intuito de construir quitinetes e, pela frente, edificar lojas comerciais, tendo, ao final da construção, recebido como pagamento os imóveis localizados nos fundos do terreno em contrapartida ao gerenciamento da obra.

Destacaram a “
declaração do Sr. VLASSAH NIZIO NASCIMENTO, (irmão do agravado e filho do Sr. Eduardo da Silva Nascimento), cujo documento datado de 2018, reconhece que o Agravante EDNALDO DA SILVA acompanhou e trabalhou para a construção dos imóveis, recebendo como sua parte os imóveis dos fundos do terreno
”(Id. 1048509, pp. 07).

Por fim, alegaram que o cumprimento da ordem reintegratória irá causar-lhes sérios prejuízos, eis que se encontram em momento economicamente difícil fruto do desemprego, além de dividirem o lar com um filho deficiente e um idoso enfermo, dificuldades intensificadas pelos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia pelo novo coronavírvus.

Neste viés, pleitearam a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para suspender a ordem de desocupação dos imóveis.

Ausente contrarrazões (Id. 1156389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001199-41.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RECORRENTES : EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO E

MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA

RECORRIDO : THAYSAN SANDES NASCIMENTO

VOTO
-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO
e
MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA
em face da decisão que concedeu liminarmente a reintegração de posse do imóvel em favor de
THAYSAN SANDES NASCIMENTO
, determinando a desocupação voluntária em até 15 (quinze) dias, sob pena de ser realizada a desocupação compulsória, inclusive com auxílio de força policial.

O imóvel objeto de discussão está situado na Rua Iriri, n.º 58, no Bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.

Do que se extrai da inicial, as condutas inadequadas do primeiro Agravante, tio do Agravado, teriam motivado o pedido de reintegração de posse por parte deste último.

Segundo o Agravado, o primeiro Agravante passou a abrigar no imóvel a segunda Agravante e outras pessoas, sendo notificado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão de um “gato de energia”, fato que gerou uma notícia-crime.

Além disso, o primeiro Agravante instalou câmeras de segurança no ambiente, tolhendo a privacidade e liberdade do Agravado e de seus familiares, proferindo ameaças verbais de que os colocariam para fora do imóvel.

Em seu voto condutor, o Desembargador Relator deferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes, dispensando-os do recolhimento do preparo. Quanto ao mérito, deu provimento ao recurso, reformando a decisão para indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.

Ao examinar cuidadosamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão a que chegou o nobre Relator.

Sobre a assistência judiciária gratuita, os Agravantes afirmaram não possuir meios financeiros de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, inexistindo elementos capazes de infirmar essa condição.

Logo, deve ser deferido o benefício, possibilitando o conhecimento do recurso sem o pagamento do preparo.

Quanto ao mérito, verifico que para o deferimento liminar da reintegração de posse, especialmente se cuidando de posse velha, o magistrado precisa avaliar a presença de verossimilhança fática. Ou seja, é necessário que se visualize um grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos, independe da produção de prova, além do risco de dano.

E ainda, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada.

Conforme delineado pelo Desembargador Relator, no presente caso, pairam incertezas a respeito do contrato de comodato verbal alegado pelo Agravado.

O Agravado disse que, no interregno dos anos de
2013 e 2014
, atendendo a um pedido de seu pai, cedeu através de comodato verbal, por prazo indeterminado, um dos imóveis existentes dentro do terreno ao primeiro Agravante. Após as desavenças acima mencionadas, em 20.08.2020, notificou o Agravante para desocupar o bem, não obtendo sucesso.

Em contrapartida, os Agravantes juntaram declarações de vizinhos noticiando que os mesmos residem no imóvel desde
2009
(id. 1048574).

Atrelado a isso, tem-se a declaração de Vlassah Nizio Nascimento, irmão do Agravado, prestada em 18.10.2018. Nela, o declarante aduz que após a construção dos edifícios, o primeiro Agravante passou a residir no prédio dos fundos, ocupando um dos apartamentos
[...] que lhe fora cedido MEDIANTE DOAÇÃO em razão dos serviços prestados na obra e pela zeladoria de ambos prédios ao longo de mais de 8 anos [...]
(id. 1048570).

Vale ressaltar que o justo título apresentado pelo Agravado, como instrumento particular de compra e venda do imóvel, datado de 2009, e da escritura pública de compra e venda, em 2010, presta-se à comprovação da propriedade do bem, e não da posse.

Assim, em um juízo de cognição sumária, entendo prudente manter os Agravantes na posse do imóvel, enquanto não avaliada com maior profundidade as alegações do Agravado no processo principal, por meio da dilação probatória.

E em que pese à conturbada relação vivenciada entre os parentes, coaduno ao entendimento do Eminente Relator de que poderia existir até mesmo o
periculum in mora
inverso na manutenção da decisão agravada, pois os Agravantes
[...] além de serem hipossuficientes e alegarem não terem para onde irem, convivem com um filho portador de deficiência e um idoso enfermo, panorama que, intensificado pelas nefastas consequências decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus e a prevalência da essencialidade do direito fundamental à moradia, levam-me a concluir pelo provimento recursal [...].

Em face do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo Desembargador Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001199-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA

AGRAVADO: THAYSAN SANDES NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA em face da DECISÃO reproduzida no Id. 1048575, pp. 24/28, proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0014749-20.2020.8.08.0035) ajuizada por THAYSAN SANDES NASCIMENTO, cujo
decisum
deferiu o pedido reintegratório liminar para, com fulcro no artigo 562, do CPC/15, determinar que os agravantes desocupem o imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à reintegração de compulsória, inclusive com auxílio de força policial, caso necessário.

Em suas razões recursais, requereram, preliminarmente o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não possuírem condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios sem o prejuízo do próprio sustento.

No tocante ao mérito, sustentaram, em síntese, que a decisão recorrida “
desconsiderou o caráter de ‘posse por força velha’ (mais de ano e dia) dos Agravantes, concedendo liminar de desocupação, desalijando uma família inteira de seu imóvel, fora dos parâmetros legais
”; “
presumiu a existência de um CONTRATO VERBAL DE COMODATO, entre as partes, sem lastrear-se em qualquer prova existente nos autos
”; “
não apreciou as provas acauteladas pelos Agravantes, que demonstram que o autor NUNCA TEVE A POSSE DO IMÓVEL LITIGADO
”; como também “
não exigiu caução do Agravado em caso de perdas e danos por eventual retomada de imóvel
”.

Sequencialmente, asseveraram exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis desde o ano de 2009, data em que o primeiro agravante teria adquirido o lote juntamente com EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO, seu irmão e pai do agravado, no intuito de construir quitinetes e, pela frente, edificar lojas comerciais, tendo, ao final da construção, recebido como pagamento os imóveis localizados nos fundos do terreno em contrapartida ao gerenciamento da obra.

Destacaram a “
declaração do Sr. VLASSAH NIZIO NASCIMENTO, (irmão do agravado e filho do Sr. Eduardo da Silva Nascimento), cujo documento datado de 2018, reconhece que o Agravante EDNALDO DA SILVA acompanhou e trabalhou para a construção dos imóveis, recebendo como sua parte os imóveis dos fundos do terreno
”(Id. 1048509, pp. 07).

Por fim, alegaram que o cumprimento da ordem reintegratória irá causar-lhes sérios prejuízos, eis que se encontram em momento economicamente difícil fruto do desemprego, além de dividirem o lar com um filho deficiente e um idoso enfermo, dificuldades intensificadas pelos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia pelo novo coronavírvus.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, segundo as quais os agravantes não possuiriam condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada.

Fixadas estas premissas, cumpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, foi ajuizado pelo agravado visando a desocupação de duas edificações localizadas nos fundos do imóvel situado na Rua Iriri, nº 58, Bairro Riviera da Barra, Vila Velha-ES, alegadamente adquirido por meio de contrato de compra e venda no ano de 2009.

Para tanto, asseverou que no interregno dos anos de 2013-2014 teria autorizado, por meio de contrato de comodato verbal com prazo indeterminado, que o primeiro agravante, seu tio, residisse em dois imóveis existentes dentro do terreno. Contudo, após desentendimentos, em 20.08.2020 notificou o agravante para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, tendo este se recusado.

Com efeito, dispõe o artigo 560, do CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73, que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Por sua vez, o
Código Civil de 2002, em seu artigo 1.196, estabelece que “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17)

A este respeito, tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma.”(
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa aduz:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis; e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 72/73).

Examinados os autos, verifico, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, a ausência de comprovação da existência do contrato de comodato verbal indicado pela parte agravada em sua exordial, alicerce de sua pretensão reintegratória, e a impossibilidade de presunção deste
[1]
, circunstância que implica na adoção do rito ordinário (posse velha), a teor do disposto no artigo 558, parágrafo único, do CPC/15.

Não suficiente, depreendo que a documentação acostada pelo agravado na exordial a saber: instrumento particular de compra e venda (datado de 2009), escritura pública de compra e venda (2010), declarações de ligação de energia elétrica (todas de 17.08.2018), projetos arquitetônicos, elétricos e hidráulicos e respectiva ART não se revelam aptos a demonstrar a sua posse sobre os imóveis ocupados pelos agravantes, sendo, quando muito, relacionadas ao direito de propriedade, o que, como já dito, foge à análise das demandas possessórias, afastando, por conseguinte, a probabilidade do direito autoral.

Noutro giro, constato a presença de fortes indícios de que a posse das edificações é efetivamente exercida pelos agravantes, consoante as declarações juntadas aos autos, nas quais tanto os confrontantes quanto demais membros da vizinhança afirmam que residem no local desde 2009, sem qualquer objeção.

Cumpre destacar, em especial, declaração firmada em 18.10.2018 por VLASSAH NIZIO NASCIMENTO, irmão do agravado, na qual reconhece que o primeiro agravante, seu tio, “
após concluídas as obras passou a residir no prédio dos fundos que lhe fora cedido MEDIANTE DOAÇÃO em razão dos serviços prestados na obra e pela zeladoria de ambos os prédios ao longo de mais de 8 anos
”(Id. 1048570, pp. 34).

Insta salientar, por oportuno e relevante, o intenso risco de prejuízo a que os agravantes encontram-se submetidos, na medida em que, além de serem hipossuficientes e alegarem não terem para onde irem, convivem com um filho portador de deficiência e um idoso enfermo, panorama que, intensificado pelas nefastas consequências decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus e a prevalência da essencialidade do direito fundamental à moradia, levam-me a concluir pelo provimento recursal.

Desta forma, embora admita-se a possibilidade de concessão de tutela antecipada em ação possessória discutindo posse velha caso preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/15, não se dessome dos autos a probabilidade do direito autoral, ao passo em que subsiste evidente
periculum in mora in verso
militando em favor dos agravantes, face o risco de perderem sua moradia.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para indeferir o pleito reintegratório liminar formulado na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL DE IMÓVEL - PROVA. 1. Embora plenamente válida a celebração de contrato de comodato verbal de coisas não fungíveis, por derivar de ato a título gratuito, a sua existência não se presume, devendo emergir de elementos contundentes que afastem dúvidas sobre o episódio que o gerou. 2. Apelação desprovida. (TJ-MG - AC: 10000200727212001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 10/07/2020)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE VELHA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO REINTEGRATÓRIO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II.
Na hipótese, a ausência de comprovação da existência do contrato de comodato verbal indicado pela parte agravada em sua exordial, alicerce de sua pretensão reintegratória, e a impossibilidade de presunção deste, implica na adoção do rito ordinário (posse velha), a teor do disposto no artigo 558, parágrafo único, do CPC/15.

III.
Noutro giro, constata-se a presença de fortes indícios de que a posse das edificações é efetivamente exercida pelos agravantes, consoante as declarações juntadas aos autos, nas quais tanto os confrontantes quanto demais membros da vizinhança e o próprio irmão do agravado afirmam que os réus residem no local desde 2009, sem qualquer objeção.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.